Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXASPERADA. PRÁTICA DE DOIS NUCLEOS DO TIPO PENAL. EQUÍVOCO. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a apreciação restringe-se à análise do conjunto probatório com o objetivo de verificar se é suficiente à manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, pois a prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares. Precedentes.
6. A jurisprudência entende ser razoável e proporcional a majoração em 1/6 (um sexto) da pena-base quando presente a agravante da reincidência, salvo em casos que houver fundamentação concreta que justifique adoção de quantum diverso.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.